Tribunal: TJDFT
Processo: 0813755-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Consumidor. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que condenou a requerimento a ressarcir os valores pagos, com fundamento na ocorrência de desfazimento do negócio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a modificação do que restou decidido por ocasião do julgamento do recurso inominado.
III. Razões de decidir
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque, apesar de realmente o documento ter sido juntado por ocasião da apresentação contestação, permanece inabalado o compromisso de desfazimento do negócio e restituição dos valores pagos à consumidora.
4. Ainda que assim não fosse, a exposição ao sol praticada pela consumidora 30 dias antes da realização da sessão de depilação era de total conhecimento da empresa prestadora do serviço, a quem caberia avaliar a possibilidade de cumprimento da promessa de resultado ofertada. Desconsiderar essa condição pessoal e seguir com os serviços de depilação, não representa a prática da melhor conduta profissional e desafiaria o reexame da questão com o enforme na violação da boa-fé contratual a que todos estão vinculados.
5. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.